Tribunal: TJDFT
Processo: 0758562-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇOS DE HOTELARIA. INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. HABITAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 20.236,17 a título de restituição monetária e de R$ 8.000,00 a título de danos morais, sendo metade para cada autor. Nas suas razões recursais, a recorrente discorre que não possui responsabilidade pelo evento narrado na inicial; que não faz parte da cadeira de fornecedores e que, ainda que assim fosse, o caso foi culpa exclusiva de terceiro. Combate os danos materiais, morais e pugna pela procedência do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47545939). Custas e preparo recolhidos (ID 47545940 a 47545943). Contrarrazões apresentadas (ID 47545946).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do artigo 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.
5. Além disto, nos termos do artigo 34 deste mesmo diploma legal, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
6. Sendo certo que o Booking.com aufere benefícios em oferecer hospedagens pelo mundo afora, também deve ser responsabilizado pelo ônus e intercorrências nas hospedagens com ele contratada, até porque tem vantagem financeira, faz parte da cadeira de fornecimento e, ainda, caso entenda, pode ajuizar ação regressiva com seu parceiro de negócios. Assim, sobre o fornecimento de serviços aquém do contratado, deve ser realizado o abatimento proporcional do preço.
7. Os autores comprovaram a reserva de um apartamento de 177m2 com vista das montanhas para 11 noites, no valor de R$ 24.366,00 (ID 47544452 – pag. 1). Também demonstraram que, ao fazer o check-in, ficaram hospedados em outro apartamento, de tamanho bastante inferior e sem a vista contratada (ID 47544458 – página 2). Assim, o estorno de valor material é certo, já que os autores pagaram por determinado serviço e receberam outro de menor valor.
8. Sobre a quantia justa e devida a ser devolvida, diante do silêncio do recorrente em demonstrar os valores correspondentes do apartamento de menor tamanho, mesmo possuindo todo um arcabouço técnico e expertise para tal, deve ser mantido o valor fixado em sentença.
9. Em relação à tese recursal de que os recorridos não comprovaram a titularidade do pagamento, sem razão a empresa ré. A reserva foi feita em nome do primeiro autor, e caberia ao setor financeiro da empresa o apontamento de que terceiros tinham pago a reserva, o que não aconteceu. Não tendo se desincumbido do que afirmou, não há que falar em procedência do pedido. (CPC, art. 373, inciso II).
10. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
11. Em regra, o mero descumprimento contratual não implica em dano moral, no entanto, o caso narrado nos autos implicaram em aborrecimentos que ultrapassaram aqueles do cotidiano e atingiram a honra e personalidade dos autores, isto porque eles estavam com duas crianças, fora de seu país e em momento que era para ser de descanso e lazer.
12. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
13. Levando em consideração o poder econômico da empresa ré e o valor do contrato pactuado entre as partes, além dos demais fatores narrados acima, o valor arbitrado pelo juízo de origem de R$ 8.000,000, sendo R$ 4.000,00 para cada autor, é justo, proporcional e razoável.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.